Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CDC. APLICAÇÃO. FRAUDE. TERCEIROS. TELEFONIA MÓVEL. "SIM SWAP". UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DE APLICATIVOS. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A repetição de argumentos na peça recursal não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no Apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de modo que as falhas nos sistemas de segurança das instituições financeiras e da operadora de telefonia que permitiram a utilização do cartão de crédito da Autora por terceiros legitimam o Réu/Apelante a responder à lide de declaração de inexistência de débitos e reparação de danos morais.
3. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, pois, em princípio, as partes se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
5. No caso concreto, restou devidamente comprovada a falha de segurança da Operadora de Telefonia Móvel, que possibilitou a instalação da linha da Autora em outro celular por terceiro e o acesso deste ao sistema bancário dos Réus, que culminou com a realização de diversas compras no cartão de crédito da Requerente.
6. Também foi comprovada a responsabilidade da administradora do cartão de crédito e da instituição financeira, pois cabe a elas zelar pelo sistema antifraude.
7. Ainda que se considere a aparente ocorrência de fraude na instalação de linha de celular da Autora em outro aparelho e consequente acesso e utilização de dados bancários da consumidora, o prejuízo decorrente da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pelas empresas Requeridas (caso fortuito interno), e não configura culpa exclusiva de terceiros.
8. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
10. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a redução do montante arbitrado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se mais condizente com esses objetivos.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.